Tribunal: STF
Processo: HC 114846
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. HABEAS CORPUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “a competência desta Corte somente se inaugura com a prolação do ato colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula 691/STF” (HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Hipótese em que não foi exaurida a instância. 3. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na publicação do ato apontado como coator, tendo em vista que a intimação ocorreu em nome de advogado regularmente constituído. 4. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual. Cassada a medida liminar deferida.